Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-54.2011.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003845-54.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (EMBARGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (EMBARGADO), ERICA MARIA ALTENBURGER - CPF: 005.407.119-42 (EMBARGADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (EMBARGADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (EMBARGADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA MARIA ALTENBURGER - CPF: 005.407.119-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM DECORRÊNCIA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que determinou a fixação de honorários advocatícios com base no valor do débito executado na execução fiscal extinta em decorrência da procedência dos embargos à execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao distinguishing entre o Tema 1.076 do STJ e o AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127-RJ; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Não há omissão quanto ao distinguishing entre o Tema 1.076 do STJ e o AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127-RJ, pois o embargante não apresentou esse argumento nas razões do agravo interno, não cabendo análise de questão não suscitada anteriormente.

3. A situação fática que justificou o distinguishing no precedente citado pelo embargante não está presente no caso sob análise, pois o cancelamento da CDA ocorreu após a decisão judicial e o trânsito em julgado, e não por iniciativa administrativa anterior à decisão de primeira instância.

4. Não há omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, pois tal dispositivo não foi suscitado no agravo interno, sendo preclusa sua alegação em embargos de declaração.

5. Não se configura a hipótese do art. 90, §4º, do CPC, pois não houve reconhecimento espontâneo do pedido pelo Estado, tendo sido necessário o ajuizamento de embargos à execução fiscal com instrução probatória para comprovação da ilegalidade dos débitos.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a verba de sucumbência decorrente da procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida pela extinção do feito executivo, sendo cabível a fixação cumulativa de honorários em ambas as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão quando o órgão julgador não se manifesta sobre argumento não apresentado anteriormente pela parte, sob pena de supressão de instância.

2. Na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

**Dispositivos relevantes citados**: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º, 90, §4º, e 1.022.

**Jurisprudência relevante citada**: Tema 1.076 do STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127-RJ; STJ - AREsp 2.408.353/SP; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para fixar honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual com base no valor do débito executado.

Argumenta que, no presente caso, o proveito econômico já foi considerado na condenação em honorários nos embargos à execução fiscal, não havendo que se falar em duplo proveito econômico, devendo este ser considerado inestimável nestes autos, o que atrairia a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões id. 289460860 pelo improvimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso em exame, não se vislumbra a existência dos vícios apontados pelo embargante.

Da alegada omissão quanto à aplicação do da tese fixada no Tema 1076 do STJ.

O primeiro ponto suscitado pelo embargante diz respeito à suposta omissão quanto ao “
distinguishing realizado pelo STJ no julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127-RJ”
em relação ao Tema 1076, no sentido de que seria possível a fixação de honorários por equidade em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA.

Todavia, analisando detidamente o acórdão embargado, bem como as razões recursais do Agravo Interno que o antecedeu, constata-se que não há omissão a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador não se manifesta sobre argumento que sequer foi apresentado pela parte, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sendo assim, no caso dos autos, diversamente, o cancelamento da CDA ocorreu em decorrência do reconhecimento da ilegalidade da cobrança em sede de embargos à execução fiscal, e não por iniciativa administrativa anterior à decisão de primeira instância. Portanto, a situação fática que justificou o distinguishing naquele julgado não está presente no caso sob análise.

Ademais, conforme bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, a decisão dos embargos à execução fiscal que reconheceu a ilegalidade da cobrança foi proferida em 16/04/2024, com trânsito em julgado em 31/07/2024, tendo o Estado cancelado a CDA apenas em 05/09/2024, ou seja, após a decisão judicial.

O segundo ponto suscitado pelo embargante refere-se à suposta omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Dessa forma, mesmo que tal argumentação tivesse sido apresentada oportunamente, não se vislumbra a configuração da hipótese prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Conforme destacado pelo embargado, não houve concordância do Estado com o pedido de inexigibilidade dos débitos da CDA, tendo sido necessário o ajuizamento de embargos à execução fiscal e realização de instrução probatória com perícia para comprovação da ilegalidade dos débitos.

Ademais, o cancelamento da CDA ocorreu após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegalidade da cobrança, e não por iniciativa espontânea da Fazenda Pública Estadual.

Nesse contexto, não se pode considerar que houve reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida pela parte executada, de forma a atrair a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Por fim, quanto à alegação de que o proveito econômico já teria sido considerado na condenação em honorários nos embargos à execução fiscal, não havendo que se falar em duplo proveito econômico, também não se vislumbra a existência de omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à fixação de honorários advocatícios de forma cumulativa nos embargos à execução e na execução fiscal, adotando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo, podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar ambos processos. Precedentes. 2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas . 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2408353 SP 2023/0230521-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Ademais, o acórdão embargado também consignou expressamente que "uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil na somatória".

No caso em exame, não se vislumbra a existência dos vícios apontados pelo embargante, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pelo acórdão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025